Tribunal: STF
Processo: RE 1422873
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 1) :



    “PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALENCIA (PAE) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA CORRETA E VIGENTE NA DATA EM QUE AS VERBAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS - PRELIMINARES AFASTADAS - VALORES DEVIDAMENTE APONTADOS POR CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO PELA UFESP LIMITADA À TAXA SELIC MENSAL - TERMOS INICIAIS POR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS EM SENTENÇA - RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR”. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPREV, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, apontam desrespeito ao Tema 810 da repercussão geral. Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que (eDOC 14, p. 5):



     “Verifica-se, pois, o afastamento das regras da Lei 11.960/09 não pode se fundamentar no decidido nas ADIs 4357-DF e 4425-DF, pois nelas foi conferida prospectiva quanto à declaração de inconstitucionalidade, de modo que tal decisão viola a vigência do texto constitucional determinada na modulação de efeitos e implica em oneração da Fazenda Pública em desconformidade aos ditames da Lei Maior”.



    Acrescentam que a sentença deve ser confirmada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 14, p. 5-6):



    “Resta evidenciado, portanto, que para verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado pelo IPCA-E e a partir do trânsito em julgado incide exclusivamente a Taxa Selic. 



    Mais uma vez, de rigor esclarecer que se trata de VERBA TRIBUTÁRIA (repetição de indébito tributário) e que, por isso, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-e e os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, calculado pela taxa SELIC, conforme súmulas 188 e 523 do STJ, além do quanto decidido pelo E. STF no RE 970.947 e art. 167 do CTN. 



    (...)



    Dessa forma, impõe-se a aplicação dos seguintes índices à eventual condenação da Fazenda:



    Correção monetária: Período: pagamento indevido até trânsito em julgado: IPCA-E



    Correção monetária e Juros de mora: Período: trânsito em julgado até decisão de liquidação: Taxa Selic. 



    Assim, verifica-se que a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (uma vez que a taxa SELIC abrange tanto à correção monetária quanto os juros de mora), apenas a partir do trânsito em julgado”. (grifos dos originais)



    Ao final, pleiteiam o provimento do recurso para que, nos termos do julgamento do Tema 810 da repercussão geral, “que, em se tratando de débito tributário, seja fixada a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-e até o trânsito em julgado e na SELIC(pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado” (eDOC 14, p. 10). 



    O apelo extremo foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, I, do CPC (eDOC 19). 



     Em face de tal decisão, os Recorrentes interpuseram agravo interno ao Colegiado Recursal (eDOC 21). 



    O Juiz Relator deu provimento ao referido recurso e determinou o processamento do recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-3).



    Admitido o recurso (eDOC 25, p. 1), em juízo de retratação, os autos foram encaminhados ao STF. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se a ausência de indicação, expressa, dos dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo. Incide, portanto, a Súmula 284 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2013. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à possibilidade de reintegração de posse demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 801459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.06.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. REFERÊNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. SÚMULA/STF 284. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA. 1. A simples referência a principio ou dispositivo constitucional não consubstancia, por si só, impugnação a fundamento do acórdão, fazendo-se necessária a demonstração do aspecto específico da pretendida ofensa à Constituição. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais, quando sua verificação pressuponha rever interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 785.224-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.03.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE  INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PRETENSAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 890.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.249-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.375.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2022). 



    Da mesma forma incide a Súmula 284 do STF, quanto ao cabimento do recurso extraordinário pela alínea “b”, porque os Recorrentes não fundamentaram o cabimento por tal alínea. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADI 3.800/DF E 3.103/DF. PROTOCOLO ICMS 33/2003. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RE COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A questão é idêntica à discutida na ADI 3.800/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Destaca-se, também, que no julgamento da ADI 3.103/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, este Tribunal afastou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 33/2003. III - O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do inciso III do art. 102 da CF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 650.616-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2019). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LC 87/96, CTN E CPC. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 643.145-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.05.2014). 



    A propósito, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.341.812-AgR, de Relatoria do Min. Luz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021:



    “Ab initio, conforme já asseverado, quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, observo que a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte”.



    Nesse mesmo sentido, em caso similar, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.419.045, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2023):



    “No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral e à Súmula 121/STF (documento eletrônico 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recorrente deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    (...)



    Observo, ainda, que o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de apelo extremo com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Lei Maior. 



    Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula284/STF. 



    (...)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)”. 



    O fato de ter indicado o Tema 810 da repercussão geral não afasta a incidência do óbice da Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se os seguintes trechos da decisão monocrática proferida no RE 1.356.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021:



    “O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



      Em 22/02/2021, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



     Após novo julgamento do feito, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



      “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO ARROLADOS EM LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. HIPÓTESE EM QUE ATENDIDOS PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 - STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REAFIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE Nº 855.178 (TEMA 793), JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO ACÓRDÃO, SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.



      ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



     Diante da recusa de retratação, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



     Decido.



     Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17)”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso”.



    Ademais, cuidando-se de acórdão proferido no âmbito de juizados especial não há que se falar em cabimento do recurso pela alínea “b” do artigo 102 da CRFB. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.379.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 12, p. 7), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente